Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.
I – Os embargos de declaração configuram-se recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se conhece de embargos de declaração nos quais não há alegação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração do apelante não conhecidos. Embargos de declaração do apelado desprovidos.